Tribunal: TJSP
Processo: 1080940-33.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame: 1. Reexame necessário em mandado de segurança impetrado para anular atos administrativos após defesa administrativa no processo SEI no 140.00498523/2024-74, que resultaram na suspensão das atividades da impetrante por 30 dias, alegando violação ao contraditório e ampla defesa.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame: 1. Reexame necessário em mandado de segurança impetrado para anular atos administrativos após defesa administrativa no processo SEI no 140.00498523/2024-74, que resultaram na suspensão das atividades da impetrante por 30 dias, alegando violação ao contraditório e ampla defesa. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a inobservância no procedimento administrativo do pedido de produção de prova pericial técnica e a dispensa de alegações finais configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos administrativos subsequentes. III. Razões de Decidir: 3. A sentença recorrida corretamente anulou os atos administrativos por não apreciarem o pedido de prova pericial, violando o direito à ampla defesa. 4. A decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera a inobservância do rito legal e das fases do processo administrativo, quando restritiva ao contraditório e à ampla defesa, como vício insanável. IV. Dispositivo: 5. Reexame necessário desprovido. Legislação Citada: Lei no 9.784/1999, art. 38, §1o e 50, II. Lei Estadual no 10.177/1998, art. 4o e art. 8o, VI. Jurisprudência Citada: STJ, RMS no 60271/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 28.02.2023; MS no 17.543/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 10.05.2017.